Tribunal: TJMT
Processo: 1036286-08.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036286-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRENTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO FURTADO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SI APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO SEGURO. NÃO OBSERVÂNCIA. SINISTRO OCORRIDO EM 2020. TENTATIVA ADMINISTRATIVA VIA PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É obrigação da seguradora veicular a baixa nos documentos perante o órgão de trânsito competente e transferência da titularidade do veículo objeto de furto ou roubo, após o pagamento integral do seguro ao segurado, nos termos do artigo 126, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

2.

A conjugação das peculiaridades do caso concreto evidencia a configuração do dano moral, tendo o sinistro ocorrido em 2020 e registro via PROCON.

3.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pela
Associação Gestão Veicular Universo
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais
proposta por
Wesley Lojor da Costa
, consistente na determinação para que a ora recorrente promova a transferência da titularidade do veículo furtado perante os órgãos competentes, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, alega que, por se tratar de Associação, não exerce atividade com finalidade lucrativa e “
o dispositivo regulamentador da relação existente entre a Associação e seus Associados é o Código Civil
”, pelo que “
não há enquadramento de relação de consumo promovida pela aquisição de produto ou serviço, mas sim a promoção de um programa de proteção veicular que beneficia seus associados através de rateios mensais
”.

Afirma que a imposição que lhe foi imposta é impossível de ser cumprida, porquanto “
não há como transferir a propriedade legal de um automóvel objeto de furto
”.

Assegura que, “
o órgão de trânsito competente exige para proceder-se com a transferência do bem a outrem, dentre outras providências, a certidão negativa de roubo do veículo, o que não há no caso em tela
”.

Afiança que, “
a não transferência de propriedade legal do veículo para esta Associação não se deu de maneira dolosa, mas por um caso fortuito e de força maior: a impossibilidade de se proceder com tal trâmite havendo o gravame de furto lançado sobre o bem
”.

Em decorrência disso, aduz que não houve ato ilícito de sua parte a ensejar a responsabilidade por eventuais danos extrapatrimoniais do recorrido.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada integralmente e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 184407919).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036286-08.2022.8.11.0001

Polo Ativo

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

Polo Passivo

WESLEY LOJOR DA COSTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...] Analisado o processo, resta incontroversa a relação contratual entre a parte autora e a empresa ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEÍCULAR UNIVERSO (Id. 119171372 e Id. 119171375), o sinistro do bem (Id. 119171373 e Id. 119171381) e o recebimento da indenização securitária (Id. 119171375 e Id. 85859560) e a reclamação administrativa do consumidor não atendida (Id. 85859561).

Conquanto tenha sido sustentada na defesa (Id. 119171368) a impossibilidade cumprimento da obrigação de transferência almejada pelo fato de o veículo ter sido objeto de furto, na linha do entendimento do E. TJMT, tal circunstância não impede a transferência administrativa junto ao DETRAN:

'Demonstrado que o veículo segurado foi furtado e não recuperado, assim como que a propriedade do bem foi transferida à seguradora como condição do pagamento do seguro, todavia, a transferência administrativa junto ao DETRAN não foi realizada e a inércia ocasionou cobranças indevidas de tributos em nome da antiga proprietária e inscrição em dívida ativa, resta configurada a obrigação da seguradora de realizar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito e o dever de indenizar pelo dano mora. Mantido valor da condenação por dano moral que se mostra razoável e atende com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação.' (N.U 1004032-44.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

'1-A Resolução 362 do CONTRAN dispõe acerca da desnecessidade de vistoria do bem, em caso de roubo, devendo ser procedida a transferência do veículo, nos termos do artigo 123, I e 126, parágrafo único do CTB. 2-O art. 124 do CTB aplica-se aos veículos em circulação, no que tange à inspeção veicular; 3-Há que se considerar improcedente o pedido de indenização por danos morais, quando ausente a prova efetiva do ato ilícito e do dano, que impõe o dever de reparação, nos termos do artigo 927 do Código Civil.' (N.U 0007389-67.2007.8.11.0015, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2014, Publicado no DJE 12/05/2014)

Dessa forma, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o nome da nova proprietária (art. 123, I, do CTB), o que por ela deverá ser realizado, na forma pretendida na inicial.

O pedido de compensação por danos morais também é procedente, ante a evidente falha na prestação dos serviços e a inércia da fornecedora ao não promover a solução da controvérsia, mesmo provocada na via administrativa para tanto (Id. 85859561):

'2. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, inclusive via PROCON.' (N.U 1024984-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a essas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

[...]. (Id. 184407912).

A controvérsia consiste em verificar acerca da possibilidade jurídica da transferência pela seguradora responsável da titularidade de veículo objeto de furto, após o pagamento integral do seguro indenizatório, bem como se é devido o pagamento pelos danos morais em decorrência de sua inércia nesse sentido.

De início, sobre a alegada inexistência de relação de consumo entre as partes, por se tratar de Associação que não tem fins lucrativos, certo é que, ainda assim, a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, consoante disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.

O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo.

(TJ-MT, N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

Assim, o contrato de seguro veicular está sob as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda as características regulares dos contratos de seguro, à luz dos artigos 757 e seguintes do Código Civil, notadamente pela oferta de garantia existente no contrato.

Também não vinga a alegada impossibilidade jurídica do pedido descrito na inicial.

Compulsando os autos, constata-se que a única prova que a parte recorrente produziu para desconstituir do direito é um áudio de uma chamada telefônica feita entre a sua patrona e uma funcionária chamada “Flaviane”, sem identificação de matrícula, setor ou protocolo emitido pelo órgão Público acerca do atendimento.

Na gravação, foi informado que o veículo ainda possui a restrição de roubo/furto desde 16/4/2020, e que “
para retirar
[...]
restrição de roubo/furto, para depois no processo de transferência
” (Id. 184407914).

Não há protocolo, especialmente o início de um processo administrativo que irá apurar a solicitação, inclusive, encaminhar ao setor competente para análise do pedido.

Aliás, no ponto, o Decreto Estadual n. 668, de 22 de janeiro de 2024 (Regimento Interno do DETRAN/MT), estabelece em seu artigo 52, XVIII e XX, que cabe à Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, atualizar a manutenção do sistema de roubo e furto na base local e dar cumprimento às decisões judiciais pertinentes à sua área de atuação.

Art. 52. A Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM tem como missão coordenar as atividades técnicas do Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores, no âmbito do Estado, competindo-lhe:

[...]

XVIII - atualizar a manutenção do sistema de Roubo/Furto na base local;

[...]

XX - cumprir decisões judiciais pertinentes a sua área de atuação.

Nessa intelecção, dispõem os artigos 123, § 1º, e 126, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

[...]

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014)

§ 1º
. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.
(Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)

Por conseguinte, no caso de ocorrência de furto do veículo, a responsabilidade pela entrada no processo de baixa do registro e de expedição de novo Certificado de Registro do Veículo compete à recorrente, empresa seguradora, não havendo falar em responsabilidade do antigo proprietário ou impossibilidade de transferência do bem.

Aliás, na Minuta Circular da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de n. 269/2004, está previsto no artigo 8º e 12:

Art. 8º. Nos casos de indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo deverá ser devidamente preenchido com os dados de seu proprietário e da sociedade seguradora.

[...]

Art. 12. Deverá ser previsto contratualmente que, uma vez efetuado o pagamento da indenização integral, os salvados passam a ser de inteira responsabilidade da sociedade seguradora.

O áudio juntado pela parte recorrente não se mostra suficiente a comprovar a impossibilidade jurídica do pedido de transferência do veículo com registro de furto pela Associação Seguradora, notadamente pelas normativas acima, de modo que não se desincumbiu devidamente do ônus probatório que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – NÃO RECUPERADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO EFETUADA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA SEGURADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o veículo segurado foi furtado e não recuperado, assim como que a propriedade do bem foi transferida à seguradora como condição do pagamento do seguro, todavia, a transferência administrativa junto ao DETRAN não foi realizada e a inércia ocasionou cobranças indevidas de tributos em nome da antiga proprietária e inscrição em dívida ativa, resta configurada a obrigação da seguradora de realizar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito e o dever de indenizar pelo dano mora.

Mantido valor da condenação por dano moral que se mostra razoável e atende com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. (TJ/MT, 1004032-44.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VEÍCULO OBJETO DE FURTO – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES A IPVA E DPVAT NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SINISTRO OCORRIDO EM JANEIRO DE 2014 - APLICAÇÃO DO ARTIGO 20-B DA LEI 7.867/2000 – PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OBJETO DO SINISTRO PARA A SEGURADORA – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A seguradora tendo realizado o pagamento do prêmio correspondente ao seguro contratado tem o direito de realizar a transferência do veículo para si junto ao Órgão de Transito competente.

Na forma do que dispõe o artigo 20-B da Lei 7.867/2000 o débito correspondente ao IPVA é cancelado a partir da data da ocorrência do evento danoso, sendo que eventual cancelamento deverá ser pleiteado pela parte interessada pela via adequada e no juízo competente para tanto. (TJ/MT, 0001854-98.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Realizado o pagamento do seguro integralmente ao recorrido pelo furto do veículo, a empresa não cumpriu com sua obrigação de proceder com os trâmites da transferência do automóvel para seu nome, fazendo a ressalva de furto/roubo, tampouco demonstrou envio de comunicação ao DETRAN/MT para registrar que as autuações decorrentes do veículo fossem emitidas no nome da seguradora, mantendo o segurado na posição de possuidor do bem desde a data do sinistro, no ano de 2020.

Por esse contexto, tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, além da obrigação, a situação tem potencial para caracterizar o dano moral, inclusive mediante a malsucedida tentativa administrativa via PROCON, sendo necessário o ajuizamento da ação originária na tentativa de fazer com que a parte recorrente cumpra com sua obrigação de transferir o veículo furtado, como meio de evitar maiores prejuízos ao segurado.

Relativo ao
quantum
indenizatório no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, mostra-se adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade, sem representar excesso nem enriquecimento indevido da parte.

Logo, os fundamentos na origem devem ser confirmados em sua íntegra.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024